Tribunal: TJMT
Processo: 1012467-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012467-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: HEITOR MANOEL ALVES DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2o Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. André Maurício Lopes Prioli, nos autos de Cumprimento de Sentença no. 0021838-25.2014.811.0002, ajuizados por HEITOR MANOEL ALVES DE SOUZA, que rejeitou “em todos os seus termos a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado” e, por conseguinte, teve o valor apresentado pelo exequente como devido (R$ 12.994,80).
O agravante aduz em suas razões recursais que “a parte agravada ajuizou Ação de Execução de Sentença, com intuito de receber as diferenças de remuneração de sua conta poupança, referente ao período do Plano Verão, em decorrência do trânsito em julgado da Ação Civil Pública proposta pelo IDEC” (sic).
Assevera que a demanda deve ser suspensa com base no Tema 1.075 do STF, uma vez que “O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no Recurso Extraordinário n° 1.101.937/SP, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas que tramitem no território nacional e que discutam “a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” assim como o presente caso, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC” (sic).
Em preliminar alega a ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC, ao argumento de que a parte agravada não comprova em nenhum momento o vínculo com o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), ou seja, não traz aos autos prova da sua condição de filiado e foi o IDEC que propôs a ação civil pública face ao Banco do Brasil S/A, visando resguardar os direitos de seus associados.
Afirma, ainda, existir prescrição ao direito vindicado, assinalando que “Transitada em julgado a ação de conhecimento da Ação Civil Pública em 27/10/2009, passou a correr o prazo quinquenal para o ajuizamento das ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença, com base na sentença coletiva já proferida, cujo prazo se exauriu em 27/10/2014” (sic).
Destaca que, além da prescrição em relação à ação civil pública, também se verifica a prescrição com relação à execução da sentença, conforme arts. 397 do CC e 219 DO CPC, ressaltando que “o prazo prescricional para ajuizamento da Ação Civil Pública é de 5 (cinco) anos, nos termos do Art. 21 da Lei 4.717/65, as execuções individuais oriundas dessas sentenças coletivas devem, obrigatoriamente, obedecer tal regra” (sic).
Anota, também, que “carece de legitimidade ao Ministério Público para propor o protesto interruptivo de prescrição das ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, eis que lhe falta, também, legitimidade para assumir a ação na fase executiva de direitos individuais homogêneos patrimoniais disponíveis” (sic), discorrendo que “o Código Civil, em seu art. 204, caput, prevê, como regra, o caráter pessoal do ato interruptivo da prescrição, haja vista que somente aproveitará a quem o promover ou prejudicará aquele contra quem for dirigido” (sic - negritei).
No mérito, ressalta que resta frustrado o requisito da certeza e liquidez exigida para a execução, dizendo que “no título judicial do IDEC não há liquidez por não estar individualizada, para cada um dos particulares favorecidos, a quantia que lhes é devida. No caso, em se tratando de título judicial decorrente de ação civil pública coletiva, aquele indivíduo que foi supostamente favorecido com o julgamento genérico deve promover liquidação da sentença prévia à execução individual, oportunidade em que o devedor poderá apresentar defesa específica, inclusive com relação aos valores pleiteados” (sic).
Discorre que “a sentença de procedência não confere um direito automático ao exequente, que necessita provar sua condição de poupador, ou seja, de que era titular de uma conta-poupança no período abrangido pelo plano econômico, bem como o valor depositado na conta no mês em que ocorreu o expurgo inflacionário” (sic), de modo que entende haver necessidade de liquidação nos termos do art. 509, I do CPC.
Sustenta que o caso demanda perícia contábil, ante a sua complexidade. Salienta que “a liquidação da sentença deve ser elaborada com a participação de ambas as partes ou de um terceiro não interessado na causa, não havendo que se falar em homologação de cálculos produzidos de forma unilateral e fora dos parâmetros técnicos e sentenciais para sua elaboração” (sic).
Por fim, “em face do exposto, requer o Banco/Agravante que este Egrégio Tribunal conceda efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/2015, e ainda que dê provimento ao agravo ora interposto, declarando o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1a instância e determinando que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como, as preliminares ventiladas” (sic).
Preparo recolhido, conforme Id. 46326029.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, XIII c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, seja determinada a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do mérito recursal.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
A princípio, com relação ao Tema 1.075 do STF, vislumbra-se que o Ministro Alexandre de Moraes (no RE 1.101.937/SP), determinou a suspensão nacional de todos os processos em andamento em que se discuta a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, tratado no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. A priori, não há controvérsia quanto a isso nos autos de origem.
Em atenção à vedação da repetição literal da fundamentação, imposta pelo art. 1.021, § 3o do CPC, anoto que o colendo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que a decisão proferida RE no 573.232/SC pelo egrégio STF não produz efeitos sobre cumprimento individual de sentença coletiva da ação civil pública no 16.798-9/98 movida pelo IDEC, que reconheceu a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos, tendo sido, inclusive, desafetado o REsp 1.361.799-SP, que versava, entre outras questões, sobre a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva.
Este Tribunal fixou igual entendimento, de modo que a ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante, a princípio não prospera, pois, “Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou” (AI 1009030-35.2018.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) (sublinhei).
Sendo assim, pelo menos a uma análise perfunctória, própria deste momento, não vislumbro limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados do IDEC. Portanto, de início, descaracterizada a ilegitimidade arguida pelo recorrente.
Em se tratando de cumprimento de sentença, o pressuposto essencial é a existência de título executivo judicial certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.
Examinando o feito, ao que tudo indica está patente a exigibilidade do título, por estar fundada a pretensão em sentença judicial transitada em julgado, e, ainda, sendo certa a obrigação da instituição financeira requerida em restituir aos correntistas a diferença da correção monetária não creditada no mês de janeiro de 1989, sobre o saldo existente no período.
Portanto, a apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, uma vez que os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos.
De mais a mais, trata-se de matéria corriqueira, cujo entendimento encontra-se sedimentado neste Sodalício. Veja-se:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDAE – INOVAÇÃO RECURSAL, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE ATIVA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRELIMINARES REJEITADAS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PELO PROCECIMENTO COMUM – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I – Conquanto não tenham sido expressamente consignadas na sentença recorrida, as demais questões levantadas neste recurso pelo executado/excipiente, ora agravante, foram alegadas e discutidas nos Autos de origem.
II – Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos Autos.
III – Também, nenhuma razão assiste ao executado/excipiente, ora agravante, quanto suas alegações acerca da incompetência do Juízo singular para o conhecimento da presente ação e da ilegitimidade ativa do agravado, eis que, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo de no 1.391.198-RS, o poupador tem o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio, bem como é desnecessária a sua comprovação de filiado ao IDEC.
IV – Não há que se falar na suspensão do processo, haja vista que, em análise da decisão proferida no REsp de no 1.438.263-SP, extrai-se que, apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial devem permanecer suspensos, nada além disso.
V - Embora insista que, conforme o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, a liquidação da sentença deve ser feita pelo procedimento comum, a meu ver, no presente caso, como bem observado pelo Juízo singular, a apuração do quantum debeatur depende somente de meros cálculos aritméticos.
VI - Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, não há qualquer fato novo a ser provado, haja vista que restou incontroverso que o exequente/excepto, ora agravado, conforme o extrato de poupança juntado aos Autos, além de comprovar a titularidade da conta poupança junto ao executado/excipiente, ora agravante, também comprovou a existência de saldo na caderneta de poupança à época do expurgo inflacionário.
VII - Ainda, através do memorial de cálculo, o exequente/excepto, ora agravado, demonstrou o quantum debeatur, e, em que pese o executado/excipiente, ora agravante, ter arguido na sua exceção de pré-executividade que os cálculos apresentados não condiziam com a sentença, fato é que sequer apontou ou comprovou qual seria o cálculo correto”. (AI 1015589-71.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).
Sendo assim, uma vez ausentes os requisitos inerentes à medida de urgência, isso porque o perigo da demora, de igual modo, também não ficou caracterizado, inclusive porque o agravo de instrumento é um recurso que detém tramitação célere (art. 1.020, CPC), impõe-se a negativa de concessão do efeito suspensivo recursal.
Entretanto, nada obsta entendimento diverso quando da análise do mérito, quando os autos estarão instruídos com outros elementos que virão, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões.
Deste modo, NÃO CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora